Tribunal: TJMT
Processo: 1002742-06.2022.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1002742-06.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO
Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]
Parte(s):

[AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (APELADO), JOSE PAULO DE CASTRO EMSENHUBER - CPF: 022.249.218-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (EMBARGANTE), JOSE PAULO DE CASTRO EMSENHUBER - CPF: 022.249.218-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS DIFAL. COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. OMISSÃO QUANTO À ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DE TAXA SELIC. DESNECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que retificou parcialmente a sentença para consignar a exigibilidade da cobrança do ICMS – DIFAL nas operações de venda de mercadorias realizadas para consumidores finais não contribuintes do imposto localizados no território estadual, a partir de 05.4.2022, dando provimento ao recurso para reconhecer o direito de compensação do DIFAL-ICMS cobrado indevidamente e pago entre 1º.1.2022 e 05.4.2022.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão no acórdão embargado quanto ao estabelecimento dos critérios específicos de correção monetária e juros aplicáveis ao indébito fiscal reconhecido; e (ii) realizar o prequestionamento de dispositivos.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. Verificada a omissão no acórdão quanto aos critérios de atualização do quantum a ser compensado, deve ser integrada ao julgado para estabelecer que a compensação do indébito tributário reconhecido efetive-se com a aplicação exclusiva da taxa SELIC, em consonância com a Emenda Constitucional n. 113/2021 e à súmula 162 do STJ..

5. Prescindível o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, sendo suficiente que a decisão tenha enfrentado de forma fundamentada a questão jurídica debatida.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração acolhidos em parte.

Tese de julgamento
: “1. Verificada a existência de omissão no acórdão, essa deve ser sanada para integrar o julgado; 2. O julgador não está obrigado a responder exaustivamente todos os argumentos e dispositivos apresentados pelas partes, bastando que exponha de forma fundamentada as razões de sua decisão”.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CTN, art. 165, I; EC 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 162 e 213; STJ, Tema 145.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, no julgamento da Apelação Cível e Remessa Necessária n. 1002742-06.2022.8.11.0041, retificou parcialmente a sentença, “
para consignar a exigibilidade da cobrança do ICMS – DIFAL nas operações de venda de mercadorias, realizadas pela impetrante para consumidores finais não contribuintes do imposto localizados no Estado de Mato Grosso, a partir de
05.4.2022
” e deu provimento ao recurso da parte ora embargante, para reconhecer “
o direito de compensação do DIFAL-ICMS cobrado indevidamente e pago pela parte impetrante, cujo fato gerador tenha ocorrido no exercício entre 1º.1.2022 e 05.4.2022
” .

A parte embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão embargado quanto ao estabelecimento dos índices de correção monetária e juros aplicáveis ao indébito fiscal a ser reavido.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração

para sanar a omissão, bem como para fins de prequestionamento de dispositivos legais.

Sem contrarrazões (Id. 295793893).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025